Tribunal: TJDFT
Processo: 0728979-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0728979-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANIZE FELIX DA CRUZ AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação monitória (Cédula de Crédito Bancário – R$ 170.605,69), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela ré/agravante. Alega, em síntese, que: 1) é idosa, com 67 anos de idade, aposentada e pensionista, e vive exclusivamente de seus proventos previdenciários, não exercendo qualquer atividade remunerada, tendo despesas fixas com medicamentos, alimentação, moradia e empréstimo consignados assumidos ao longo da vida; 2) seus extratos bancários revelam uma situação de comprometimento financeiro crônico, com saldos negativos e utilização de cheque especial; 3) sua renda bruta (R$ 13.896,16), após deduções mensais (R$ 8.900,00), perfaz o valor líquido de R$ 4.798,35; 4) para comprovar a abusividade dos encargos contratuais cobrados, especialmente no tocante aos juros remuneratórios acima dos limites de mercado, bem como à prática de capitalização indevida, precisará arcar integralmente com honorários periciais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a gratuidade da justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. A Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, a agravante é idosa, servidora aposentada do INSS e, embora receba proventos e pensão, os valores líquidos são de R$ 4.798,35 e R$ 3.732,62, respectivamente, em razão de descontos legais e de parcelas de empréstimos (ID 74074453 e 74075566), o que se aproxima do patamar adotado pela Defensoria Pública (5 salários-mínimos), a justificar a gratuidade requerida. Por sua vez, embora conste outra fonte de renda na declaração de imposto de renda da agravante (rendimentos pagos pela Previ), não é possível verificar, de plano, o valor líquido a ela disponibilizado, fazendo-se necessário um exame mais detalhado dos elementos de prova constantes dos autos, o que é incompatível com esta fase processual. Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando que terá que arcar com honorários da perícia contábil por ela requerida e já deferida (aguardando-se apenas a proposta do perito), além de outras despesas processuais em caso de sucumbência. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigibilidade das despesas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento, sem prejuízo do prosseguimento da ação monitória. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator